Tribunal: TJES
Processo: 5016083-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu parcialmente a impugnação à penhora, mas manteve a constrição de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais do devedor. O agravante alega a impenhorabilidade absoluta do salário e o comprometimento de sua subsistência, pugnando pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC) para pagamento de dívida não alimentar e se o percentual de 15% fixado pelo juízo de origem compromete a subsistência digna do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

4. No caso concreto, o agravante aufere renda líquida mensal que comporta a constrição no patamar de 15% sem atingir sua dignidade, permitindo a satisfação gradual do crédito exequendo.

5. O percentual fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não tendo o executado logrado êxito em demonstrar, de forma concreta, que a medida inviabilizaria sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a penhora de percentual de salário para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto para fixação de percentual razoável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF; REsp 1.741.001/PR; AgInt no AREsp 1.846.798/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016083-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STENIO ARAUJO DA CUNHA

AGRAVADO: CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu parcialmente a impugnação à penhora, mas manteve a constrição de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais do devedor. O agravante alega a impenhorabilidade absoluta do salário e o comprometimento de sua subsistência, pugnando pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC) para pagamento de dívida não alimentar e se o percentual de 15% fixado pelo juízo de origem compromete a subsistência digna do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

4. No caso concreto, o agravante aufere renda líquida mensal que comporta a constrição no patamar de 15% sem atingir sua dignidade, permitindo a satisfação gradual do crédito exequendo.

5. O percentual fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não tendo o executado logrado êxito em demonstrar, de forma concreta, que a medida inviabilizaria sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É admissível a penhora de percentual de salário para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto para fixação de percentual razoável".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF; REsp 1.741.001/PR; AgInt no AREsp 1.846.798/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016083-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: STENIO ARAUJO DA CUNHA

AGRAVADA: CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE CARIACICA – DR. FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
STENIO ARAUJO DA CUNHA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da "Ação de Execução de Título Extrajudicial" movida por
CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
, deferiu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, reconhecendo a impenhorabilidade apenas parcial de seu salário, determinando, contudo, a manutenção da constrição no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os seus rendimentos líquidos mensais.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que:
(I)
a decisão recorrida viola o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios e remunerações destinados ao sustento do devedor e de sua família;
(II)
exerce a função de enfermeiro com vínculo temporário junto ao Estado do Espírito Santo, percebendo remuneração líquida em torno de R$ 4.572,04 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e quatro centavos), valor este que já se encontra comprometido com despesas essenciais, tais como moradia, alimentação, mensalidade de curso de graduação, tratamentos de saúde (fisioterapia) e medicamentos de uso contínuo para ansiedade, além de pensão alimentícia e despesas com filho menor;
(III)
a constrição de 15% (quinze por cento) sobre seus rendimentos, somada aos descontos obrigatórios, compromete o seu mínimo existencial e fere o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente considerando que sofreu bloqueios pretéritos em sua conta bancária que desestabilizaram sua vida financeira, resultando inclusive no cancelamento de seu cartão de crédito por inadimplência;
(IV)
a jurisprudência, embora admita a mitigação da impenhorabilidade em casos excepcionais, exige a preservação da subsistência digna, o que não estaria sendo observado no caso concreto, visto que sua renda não permite qualquer constrição sem prejuízo do sustento próprio.

Com base nessas alegações, requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade integral de seus vencimentos.

Decisão proferida por esta Relatoria determinando a intimação do agravante para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a fim de analisar o pedido de gratuidade da justiça (ID 16893729).

O agravante manifestou-se (ID 17371078), acostando documentos comprobatórios de sua renda e despesas, incluindo declaração de imposto de renda, contracheques e extratos bancários.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (ID 17243471), pugnando pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos líquidos do executado, ora agravante, para satisfação de crédito de natureza não alimentar, decorrente de aval em contrato de confissão de dívida.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em evolução interpretativa, consolidou o entendimento de que tal regra não é absoluta, podendo ser relativizada mesmo em casos de dívidas não alimentares, desde que a constrição preserve o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau ponderou adequadamente os interesses em conflito no processo de execução.
Ao determinar a penhora mensal de um percentual da remuneração do agravante, fixado no patamar de 15% (quinze por cento), o magistrado
a quo
observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Tal percentual não atinge a dignidade do devedor e, por outro lado, permite a satisfação paulatina do crédito da agravada, que aguarda o adimplemento da obrigação desde o ano de 2019.

O agravante sustenta que a constrição inviabilizaria sua subsistência, elencando despesas com faculdade, tratamentos de saúde e manutenção da família. Entretanto, a análise dos documentos acostados não permite concluir que a retenção de 15% sobre o líquido (o que representa, aproximadamente, R$ 685,00) conduziria o recorrente a uma situação em que a sua dignidade estaria comprometida.

O agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, que o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na origem ultrapassa o limite do suportável, mormente quando se verifica que
o juízo de primeiro grau já determinou o cancelamento da ordem de bloqueio reiterado ("teimosinha") e a liberação dos valores que excederam o referido percentual, corrigindo eventuais excessos anteriores
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao permitir tal flexibilização, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL.
IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
. CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana
. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e
desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/04/2023, DJe 24/05/2023)

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFERIÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU QUE A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30 (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários.
5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
(...) 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.741.001/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018.)

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ
. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.846.798/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Portanto, verifica-se que o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na origem revela-se equilibrado e em consonância com os precedentes da Corte Superior, não havendo elementos nos autos que justifiquem a reforma da decisão para reduzir tal percentual ou reconhecer a impenhorabilidade total, sob pena de esvaziar a efetividade da execução e prestigiar o inadimplemento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.